Tribunal: STF
Processo: ARE 1430389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança - Alegação da empresa impetrante que aderiu ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) do Estado de São Paulo, relativo ao ICMS, compreendido em 60 parcelas e abrangendo o conjunto de CDA's listadas na inicial (PEP 20317944-1 e 20322955-4) e, que o débito contém cobrança de juros moratórios ilegais, diante da inconstitucionalidade da Lei nº 13.918/09, que eleva os percentuais em valor superior ao praticado pela União (Taxa Selic) - Pretensão com o julgamento da demanda, sejam cancelados os juros de mora utilizados pela impetrada para consolidação do débito, aplicados com fundamento no artigo 96 da Lei nº 6.374/89 (redação dada pela Lei nº 13.918/2009), de modo que a taxa de juros aplicável não exceda a taxa SELIC - Sentença concessiva da segurança – Inconformismo da FESP – Reexame necessário.



    Quanto aos juros moratórios estipulados pela Lei nº 13.918/2009. Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/201 - Atualização dodébito fiscal limitada à taxa Selic - O afastamento dos juros previstos pela Lei Estadual nº 13.918/09 não tem o condão de suspender a exigibilidade da integralidade do débito - Inocorrência de renúncia ao direito pleiteado por força de adesão ao PEP (Programa Especial de Parcelamento).



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença que concedeu a segurança, tornando definitiva a r. decisão concessiva de liminar, para limitar a taxa de juros do PEP nºs 20317944-1 e 20322955-4 à Taxa SELIC, determinando-se que a requerida proceda ao recálculo dos débitos em questão, mantida - Recurso voluntário da FESP, improvido - Reexame necessário, improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI; 22, VI; 24,I, §§ 1º a 4º; 155, § 2º, XII, alínea “g” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente